Tribunal: TJPA
Processo: 0803822-74.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803822-74.2023.8.14.0136

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: ALVARO SANTANA LIMA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0803822-74.2023.8.14.0136

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674 A

APELADO: ALVARO SANTANA LIMA JUNIOR

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB/PA 16.008

RELATOR
: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. APLICAÇÃO DA TABELA CONTRATUAL. CÁLCULO PROPORCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bradesco Vida e Previdência S/A contra sentença que, em ação de cobrança de seguro, condenou a seguradora ao pagamento de R$ 45.103,71 a título de diferença de indenização por invalidez permanente parcial decorrente de fratura no cotovelo esquerdo. O autor já havia recebido R$ 14.026,51 na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa na perícia; (ii) definir se o autor comprovou a condição de segurado; (iii) estabelecer o critério correto de cálculo da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de ausência de vínculo, pois não há prova de exclusão da apólice à época do sinistro.

Rejeita-se o cerceamento de defesa, uma vez que a seguradora participou da perícia e não demonstrou prejuízo.

Reconhece-se que a apólice prevê 25% do capital segurado para perda total do cotovelo, com aplicação proporcional em caso de invalidez parcial.

Constatada pela perícia lesão parcial de 25%, aplica-se 25% sobre 25% do capital segurado, resultando em R$ 16.108,47.

Deduzido o valor já pago (R$ 14.026,51), remanesce diferença de R$ 2.081,96.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a aplicação da tabela contratual para cálculo da indenização por invalidez permanente parcial em seguro de vida em grupo.

A indenização deve observar o percentual da perda total do membro previsto na apólice, com incidência do grau de redução funcional apurado em perícia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 487, I, e 1.026, § 2º; CC, art. 757.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 08027569320228140136, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 24.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 08109940620198140040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 02.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
ALVARO SANTANA LIMA JUNIOR
em face do
apelante,
julgou parcialmente procedente a demanda.

Consta dos autos que o autor ajuizou ação de cobrança (id 22881910), alegando ser empregado da empresa VALE S/A e beneficiário de seguro individual de vida contratado junto à requerida, sob a apólice nº 852585, certificado nº 136337, o qual previa cobertura para Invalidez Permanente por Acidente no valor de R$ 257.735,52. Sustentou que, em 30/11/2022, sofreu acidente de trânsito enquanto conduzia motocicleta, ocasião em que sofreu fratura no cotovelo esquerdo, resultando em sequela permanente com limitação funcional.

Relatou que, após requerimento administrativo, a seguradora efetuou o pagamento de R$ 14.026,51, em 11/07/2023, valor que reputa insuficiente diante da extensão da invalidez. Defendeu a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, requereu a inversão do ônus da prova e postulou a realização de perícia médica para apuração do percentual de invalidez, com condenação da ré ao pagamento da diferença devida, acrescida de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação (id 22881926), arguindo, em síntese, a correção do pagamento realizado na via administrativa, sustentando que a indenização foi calculada de acordo com as cláusulas contratuais e com a tabela de gradação prevista na apólice, inexistindo qualquer diferença a ser paga. Defendeu a validade das cláusulas contratuais e a necessidade de observância da limitação percentual prevista para invalidez parcial permanente.

Houve produção de prova pericial, sendo juntado laudo médico (id 22881973), o qual concluiu pela existência de sequela permanente em cotovelo esquerdo, com limitação funcional, enquadrável como invalidez permanente parcial.

Sobreveio sentença (id 22881989), na qual o Juízo a quo, com fundamento nas conclusões do laudo pericial e nas disposições contratuais, julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito do autor ao recebimento da diferença da indenização securitária, a ser apurada conforme o percentual de invalidez constatado, incidindo sobre o capital segurado previsto na apólice, acrescida de correção monetária e juros de mora, além da condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformadas, as partes interpuseram embargos de declaração, sustentando contradição e omissão na sentença (Ids. 22881982 e 22881983). Em seguida, os aclaratórios foram acolhidos, de maneira que a sentença foi modificada para a aplicação de novo cálculo, constando a redação do dispositivo da seguinte forma:

“
Ante o exposto, arrimado no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito da autora e EXTINGO o feito com resolução de mérito. Por conseguinte:

a- CONDENO a requerida no dever de pagar a autora R$ 45.103,71 (quarenta e cinco mil, cento e três reais e setenta e um centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da vigência da apólice à época do sinistro, com incidência de juros de 1% a. m. desde a citação
.” (Id. 22881989)

Irresignada, a seguradora interpôs apelação (id 22881993), na qual sustenta, em síntese, a inexistência de diferença indenizatória a ser quitada, porquanto o pagamento administrativo observou rigorosamente as cláusulas contratuais e a tabela de invalidez prevista na apólice.

Aduz que o autor não comprova ser segurado no momento do acidente, eis que não laborava na empresa Vale S/A e não restou comprovado que ele estava vinculado à apólice no momento do acidente.

Alegou a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que o juízo a quo indeferiu a concessão de prazo pra impugnar o laudo pericial e o perito não teria respondido todos os quesitos.

Defendeu a necessidade de respeito ao princípio do pacta sunt servanda e à força obrigatória do contrato, bem como a impossibilidade de afastamento da tabela de gradação da invalidez. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a ação. Subsidiariamente, requer a redução do valor de pagamento do capital segurado, para constar valor dentro dos limites contratuais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido (id 22881999), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a sentença se encontra em consonância com o conjunto probatório, especialmente com o laudo pericial produzido, o qual confirmou a existência de invalidez permanente parcial, fazendo jus ao recebimento da diferença da indenização securitária, nos termos do contrato e da legislação aplicável.

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório.

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da preliminar de cerceamento de defesa quanto à produção da prova pericial; da alegada ausência de comprovação de vínculo do autor com a estipulante Vale S/A à época do sinistro; e da definição do critério correto de cálculo da indenização securitária por invalidez permanente parcial.

No tocante à alegação de inexistência de vínculo com a Vale S/A, não merece prosperar a insurgência recursal. Consta do demonstrativo de pagamento acostado aos autos (ID 22881911 – pág. 7) que o autor é funcionário da empresa MCA Auditoria e Gerenciamento Ltda, lotado na empresa Vale S11D. Não há nos autos qualquer elemento indicativo de cancelamento ou exclusão da apólice antes do evento danoso. Assim, comprovada a condição de segurado na data do sinistro, afasta-se a tese de ausência de cobertura.

Igualmente não procede a preliminar de cerceamento de defesa. O termo de audiência de ID 22881974 demonstra que a seguradora se encontrava devidamente representada no ato pericial, inclusive por assistente técnica, tendo participado regularmente da produção da prova.

Não se verifica prejuízo concreto à parte recorrente, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade processual, à luz do princípio segundo o qual não há nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo. A perícia foi realizada sob o crivo do contraditório, e a demanda foi solucionada à luz do art. 370 do CPC.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

É incontroverso que o autor sofreu acidente e que houve pagamento administrativo de indenização securitária. O próprio recorrido afirma, em sua petição inicial, que já recebeu o valor de R$ 14.026,51 na via administrativa, postulando apenas o pagamento da diferença que entende devida. Em nenhum momento da exordial o autor questiona a validade da tabela contratual; ao contrário, limita-se a requerer complementação da indenização com base na cobertura contratada.

A apólice de Seguro Coletivo de Pessoas firmada entre as partes dispõe expressamente em sua cláusula 5ª que: “
o valor da indenização para a cobertura de invalidez permanente por acidente será aplicado mediante a aplicação dos percentuais na tabela sobre o valor do capital segurado estabelecido para esta cobertura e estará limitado a 100% do valor do referido capital
” (Id 22881929 - Pág. 5).

A tabela contratual prevê que a perda total de um cotovelo corresponde a 25% do capital segurado, estabelecendo ainda que, em caso de invalidez parcial, a indenização será calculada mediante aplicação do grau de redução funcional sobre o percentual previsto para a perda total do membro.

A perícia médica oficial (Id. 22881973) concluiu que o autor apresenta lesão parcial incompleta de 25% no cotovelo esquerdo.

Assim, a metodologia contratual impõe a seguinte operação: aplica-se inicialmente 25% (percentual da aniquilose total de um dos cotovelos) sobre o capital segurado de R$ 257.735,52, resultando em R$ 64.433,88; sobre esse montante incide o grau de redução funcional apurado (25%), alcançando-se o valor de R$ 16.108,47, equivalente a 6,25% do capital segurado.

Esse foi, inclusive, o cálculo inicialmente adotado na sentença, em consonância com o contrato e com a própria tese apresentada pela seguradora.

Posteriormente, todavia, o juízo de origem alterou em sede de embargos de declaração o critério, e passou a adotar como base 70% (membro superior), para então aplicar o percentual de 25% da lesão, alcançando o valor de R$ 45.103,71. No entanto, entendo que tal substituição não se revela juridicamente adequada.

É certo que a apólice deve delimitar os riscos assumidos e o limite da garantia. A cobertura discutida nestes autos decorre de seguro de vida privado e em grupo, celebrado entre BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e o segurado, por intermédio da estipulante Vale S/A, devendo prevalecer a disciplina contratual.

Nesse sentido já decidiu este E. TJPA em casos análogos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por Francinaldo Andrade dos Santos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança contra Bradesco Vida e Previdência S.A. 2. O agravante pleiteia a indenização integral do seguro de vida, argumentando que sua lesão craniofacial equivale a 100% do capital segurado, nos termos da Lei nº 11.945/09 (DPVAT). 3. A seguradora sustenta a validade da aplicação da Tabela SUSEP, prevista no contrato e utilizada para cálculo proporcional da indenização. II. Questão em discussão 4. Discute-se se a seguradora deve indenizar o agravante integralmente ou se é válida a aplicação da Tabela SUSEP para pagamento proporcional à extensão da invalidez. III. Razões de decidir 5. O contrato de seguro firmado entre as partes prevê expressamente a utilização da Tabela SUSEP para cálculo da indenização em casos de invalidez parcial permanente.
6 . A perícia médica confirmou que as lesões do agravante não configuram invalidez total, mas parcial, justificando o pagamento proporcional com base na tabela aplicável. 7. O seguro DPVAT e o seguro privado possuem naturezas distintas, não sendo possível aplicar a tabela do primeiro ao segundo. 8. A seguradora cumpriu suas obrigações contratuais e legais, não havendo violação ao dever de informação nem fundamento para alteração da indenização paga. 9. O agravante não trouxe argumentos novos aptos a modificar a decisão recorrida
. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática. Tese: Nos contratos de seguro de vida em grupo, é válida a aplicação da Tabela SUSEP para cálculo da indenização por invalidez parcial permanente, desde que prevista contratualmente, sendo o pagamento proporcional ao grau da incapacidade. V . Legislação e jurisprudência relevantes · Código Civil, art. 757 (contrato de seguro); · Circular SUSEP nº 302/2005, art. 12, § 4º (cálculo proporcional da indenização por invalidez parcial); · Superior Tribunal de Justiça (STJ) – Validade da aplicação da Tabela SUSEP nos seguros de vida privados; · TJ-PA, Apelação Cível nº 08047506120198140040 – Reconhecimento da proporcionalidade da indenização nos termos da SUSEP; · TJ-PA, Apelação Cível nº 08001150320208140040 – Validade da cláusula contratual que prevê o pagamento proporcional ao grau da invalidez. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08027569320228140136 25887909, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 24/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. TABELA SUSEP. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança de seguro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação quanto às cláusulas limitativas da apólice de seguro coletivo; (ii) determinar se a indenização securitária foi corretamente calculada conforme a tabela SUSEP e as cláusulas contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de seguro é de natureza coletiva, celebrado entre a seguradora e a empresa estipulante, sendo desta — e não da seguradora — o dever de prestar informações claras e adequadas aos segurados, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no REsp 1 .842.390/SC).
4. A seguradora comprovou a publicidade das condições gerais da apólice, registradas na SUSEP e disponíveis para consulta pública, bem como a transparência das cláusulas contratuais. 5. O fato de o autor ter acionado o seguro após o acidente revela que tinha conhecimento prévio da cobertura contratada, afastando a tese de desconhecimento das condições securitárias. 6. A perícia técnica constatou limitação funcional de 50% no tornozelo esquerdo, e a cláusula contratual, em conformidade com a tabela SUSEP, estipula pagamento de até 20% do capital segurado para esse membro, resultando em pagamento proporcional de 10% — valor efetivamente quitado pela seguradora
. 7. A impugnação feita pela seguradora, ainda que implícita, foi suficiente para afastar a aplicação da presunção de veracidade das alegações autorais prevista no art. 341 do CPC. 8. As circulares SUSEP nº 29/91 e 302/2005 autorizam o pagamento proporcional por invalidez parcial permanente, conferindo objetividade ao cálculo da indenização. 9. A jurisprudência do STJ admite o pagamento proporcional em casos de invalidez parcial, desde que ausente falha no dever de informação, o que foi reconhecido no caso concreto. IV . DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08109940620198140040 29670106, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, o próprio autor, ao ajuizar a demanda, limita-se a requerer a diferença que entendia devida em relação ao valor já pago administrativamente. Não há, portanto, fundamento para afastar a metodologia expressamente prevista na apólice.

Diante de todo o exposto, fixado o critério contratual como sendo aquele previsto na apólice firmada entre as partes (capital segurado multiplicado pelo percentual da perda total do cotovelo de 25%, e, sobre esse resultado, aplicado o grau de redução funcional apurado na perícia de 25%) tem-se que o valor total devido a título de indenização por invalidez permanente parcial corresponde a R$ 16.108,47.

Considerando que o autor já recebeu administrativamente a quantia de R$ 14.026,51, conforme reconhecido na própria exordial,
a diferença remanescente a ser adimplida pela seguradora perfaz o montante de R$ 2.081,96, sobre o qual deverão incidir os índices de correção monetária e juros de mora exatamente nos termos fixados na sentença, que neste ponto fica integralmente mantida.

PARTE DISPOSITIVA

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença apenas quanto ao critério de cálculo da indenização securitária, fixando o valor total devido em R$ 16.108,47 e, consequentemente, para determinar que a seguradora proceda ao pagamento apenas da diferença remanescente,
no valor de R$ 2.081,96, a ser acrescida de correção monetária e juros de mora nos exatos termos fixados na sentença de primeiro grau
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.

Serve esta decisão
como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado
promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator
, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador Relator.

Belém, 31/03/2026